Tribunal: TJDFT
Processo: 0036660-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0036660-62.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA - EPP AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 14041867 (p. 137/139), inadmitiu o recurso especial e negou seguimento ao extraordinário interpostos por TELE ALARME SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA. - EPP. Manejados recursos de agravos endereçados às Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao recurso (ID 22410294, p. 9/47). Por sua vez, o STF, em decisão proferida pelo Ministro Presidente LUIZ FUX, determinou a devolução dos autos à origem, fazendo constar que (ID 22410295): (...) Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2o, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE no 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). Ressalte-se, ademais, que não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Sobre o tema, anote-se: Rcl no 25.078/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/2/17; Rcl no 31.882/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/9/18; Rcl no 31.883/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/9/18; Rcl no 31.880/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/9/18; Rcl no 28.242/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 20/9/18; Rcl no 31.497/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/9/18; e Rcl no 30.972/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/8/18. Logo, não se revela cabível recurso de agravo nas hipóteses em que interposto contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário consoante o regramento do regime dos repetitivos, nos termos da parte final do caput do artigo 1.042 do CPC. Advirto, desde já, a parte recorrente, acerca da possibilidade de aplicação da multa por litigância de má-fé consoante previsão contida no artigo 80, incisos IV e VII, do CPC. Ante o exposto, não conheço do agravo de ID 14041867 (p. 154/162). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019